Tribunal: TJES
Processo: 5009940-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009940-65.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLÍNICA METRAN LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES VIA SISBAJUD. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS ALTERNATIVOS. CONVERSÃO EM PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, convertendo a constrição em penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar o desbloqueio de tais valores, em razão de eventual comprometimento da atividade empresarial, ou, subsidiariamente, limitar o bloqueio a 30% dos valores encontrados.
III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se exclusivamente a proteger a pessoa física, sendo inaplicável às pessoas jurídicas. Precedentes.

4. O princípio da menor onerosidade deve ser conciliado com a efetividade da tutela executiva, recaindo sobre o devedor o ônus de indicar meios alternativos para cumprimento da obrigação, o que não foi demonstrado pela Agravante.

5. A documentação apresentada não evidencia prejuízo irremediável ao funcionamento da empresa, constatando-se saldo positivo em conta, mesmo após o bloqueio judicial.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA METRAN LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5008256-76.2023.8.08.0021, movida pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, aqui Agravado, indeferiu o pedido de liberação de valores tornados indisponíveis via SISBAJUD, convertendo o bloqueio em penhora (id 54229790 do processo referência).

Em suas razões (id 9173929), aduz a Agravante, em abreviada síntese, que
(i)

“a manutenção do bloqueio
inviabilizará o funcionamento da empresa
, uma vez que está em débito com suas obrigações mensais”
(p. 04);
(ii)

“
o
bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial
[...]
e impossibilita o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos aos custos operacionais da atividade desenvolvida”
(p. 05); e que
(iii)

“não deseja se eximir de suas obrigações fiscais, contudo, o atual bloqueio judicial na ordem de
R$ 35.830,87 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)
inviabiliza totalmente o funcionamento da empresa que se encontra(rá) em débito com fornecedores e funcionários”
(p. 06).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia objeto de constrição judicial, desconstituindo-se, quando do julgamento definitivo de sua insurgência, a penhora efetiva pelo douto Juízo
a quo
.

Requer, subsidiariamente, a limitação da ordem de bloqueio a 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em contas bancárias de sua titularidade.

Por decisão de id 9329339, o pedido liminar deduzido pela Agravante foi indeferido.

O Município Agravado apresentou contrarrazões no id 10153094, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA METRAN LTDA. contra decisão do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal tombada sob o n.º 5008256-76.2023.8.08.0021, movida pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, aqui Agravado, indeferiu o pedido de liberação de valores tornados indisponíveis via SISBAJUD, convertendo o bloqueio em penhora (id 54229790 do processo referência).

Em suas razões (id 9173929), aduz a Agravante, em abreviada síntese, que
(i)

“a manutenção do bloqueio
inviabilizará o funcionamento da empresa
, uma vez que está em débito com suas obrigações mensais”
(p. 04);
(ii)

“
o
bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial
[...]
e impossibilita o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos aos custos operacionais da atividade desenvolvida”
(p. 05); e que
(iii)

“não deseja se eximir de suas obrigações fiscais, contudo, o atual bloqueio judicial na ordem de
R$
35.830,87 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)
inviabiliza totalmente o funcionamento da empresa que se encontra(rá) em débito com fornecedores e funcionários”
(p. 06).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna a Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da quantia objeto de constrição judicial, desconstituindo-se, quando do julgamento definitivo de sua insurgência, a penhora efetiva pelo douto Juízo
a quo
.

Requer, subsidiariamente, a limitação da ordem de bloqueio a 30% (trinta por cento) dos valores encontrados em contas bancárias de sua titularidade.

Por decisão de id 9329339, o pedido liminar deduzido pela Agravante foi indeferido.

O Município Agravado apresentou contrarrazões no id 10153094, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

Conforme se fez consignar na decisão pela qual o recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (id 9329339), a impenhorabilidade advinda do caráter alimentar de salários e remunerações, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo, beneficia somente o trabalhador, sem tutelar a saúde econômico-financeira das empresas, que respondem com todo o seu patrimônio pelas obrigações sociais, não importando a qualidade destas (artigo 789, do Código de Processo Civil).

A propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
a
impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor pessoa física”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.916.001/RS, Relator: Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22.11.2021, DJe de 24.11.2021). Em idêntico teor: AgInt nos EDcl no REsp n.º 2.100.466/SP, Relator: Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08.04.2024, DJe de 11.04.2024.

Sabe-se, noutro giro, que o princípio da menor onerosidade, invocado no arrazoado recursal (id 9173929, p. 05), não pode, a toda evidência, sacrificar a efetividade da tutela executiva, recaindo sobre o devedor o ônus de indicar
“outros meios mais eficazes e menos onerosos”
, do qual não se desincumbiu a Agravante, impondo-se, nesse contexto, a
“manutenção dos atos executivos já determinados”
(artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Registre-se, ademais, que a Agravante não logrou demonstrar irremediável prejuízo ao exercício de sua atividade econômica, havendo de se salientar que os extratos bancários que instruem a sua insurgência, mesmo após o bloqueio efetivado na origem, indicam a persistência de saldo positivo em conta de sua titularidade (ids 9173931 e 9188857).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria.